Tribunal: TJDFT
Processo: 0746503-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746503-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHQ GESTAO EMPRESARIAL E FRANCHISING LTDA AGRAVADO: ALOIZIO DOS REIS BORBA, A. D. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DOS REIS ROCHA FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia nos autos no 0008486-82.2017.8.07.0009, ID no 205837709, págs. 1-4. 2. A decisão ponderou que a dívida exigida pela agravante é de responsabilidade da pessoa jurídica da qual o autor da herança era sócio. Por essa razão, somente com a desconsideração da personalidade jurídica, os valores da venda dos bens que pertenciam à empresa poderiam ser repassados aos credores, pois a obrigação não pode ser atribuída ao Espólio. 3. A agravante, em suma, sustenta que a alienação não recaiu sobre bem particular do inventariado, pois os equipamentos estavam no estabelecimento comercial da pessoa jurídica e eram utilizados no desenvolvimento das atividades empresariais. 4. Como consequência, sustenta que seria viável o repasse do valor apurado com a alienação dos equipamentos (ID no 116190924, R$ 32.697,56) para o pagamento parcial da quantia devida pela empresa nos autos no 0012831-35.2022.8.26.0576, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja mantida a penhora dos valores provenientes da venda dos equipamentos da pessoa jurídica, viabilizando o posterior repasse para pagamento dos credores. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 65751064, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A decisão ponderou que os bens particulares dos sócios não podem responder pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei, conforme disciplina o art. 795 do CPC. 10. Como consequência, destacou que somente após eventual desconsideração da personalidade jurídica, os valores provenientes das vendas dos bens da empresa poderiam ser repassados aos credores, dentre eles a agravante. 11. Os equipamentos que foram alienados estavam na empresa da qual o inventariado era sócio, conforme consta no ID no 113070110 – 113070111, págs. 1-17 dos autos de origem (máquina de sorvete, geladeira expositora, bancada em inox, dentre outros). 12. Mesmo que não se trate de bens particulares do autor da herança, como defende a agravante, o produto da venda foi revertido em prol do Espólio, o que inviabiliza o pagamento pretendido pelos credores, sem a observância prévia de procedimento judicial autônomo, nos termos consignados na decisão recorrida, que está em consonância com a realidade processual. 13. Destaque-se que os valores foram destinados ao pagamento das pensões alimentícias devidas pelo Espólio aos herdeiros, que vêm encontrando inúmeras dificuldades em receber as quantias que lhes são devidas, cuja relação fático-jurídica é conhecida desta Turma: a tragédia experimentada pelos dois alimentados. O pai foi assassinado e a mãe foi presa e condenada a 29 anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade, pelo assassinato. Em poucos dias, ambos ainda crianças, perderam o pai e a mãe e passaram a ser criados por familiares (a um tio se atribuiu a guarda de ambos), que não tinham capacidade financeira para assumir o encargo sem a pensão devida pelo Espólio, fixada, excepcionalmente, por este Relator, com decisão transitada em julgado. Destaco: a pensão foi imposta ao Espólio pelo ineditismo do caso. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO